Tribunal: TCU
Processo: 042.999/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2331/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2524/2021-TCU-Plenário ; apensar estes autos ao processo originador (TC- Processo 006.553/2021-4 ) e dar ciência desta deliberação ao Departamento de Polícia Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.999/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.